Tribunal: STF
Processo: ARE 1537983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil – Sindireceita interpõe agravo (eDoc 30) contra a decisão (eDoc 27) que, à anotação de que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 21) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 12):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. MP N. 1.704/98. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 990.284/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que com a edição da Medida Provisória n. 1.704-5, de 1998, ao reconhecer o direito dos servidores públicos civis à vantagem de 28.86%, houve renúncia tácita à prescrição, a qual garante o recomeço da contagem do prazo de cinco anos para pleitear as diferenças do período entre 1993 e junho de 1998. 



    2. Dessa forma, se ajuizada a ação ordinária dos servidores até 30/06/2003, os efeitos financeiros devem retroagir a janeiro de 1993; e se proposta após 30/06/2003, deve ser aplicado apenas o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, atingindo as parcelas anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos que precedem a propositura da ação. 



    3. No caso vertente, a ação foi ajuizada em 08/02/2006, ou seja, após a data de 30/06/2003, estando prescritas as parcelas anteriores a 08/02/2001. Considerando que as vantagens pretendidas referem-se ao período entre 1993 e 1998, a cobrança de todas as parcelas requeridas encontra-se prescrita. 



    4. Apelação desprovida. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação da Súmula Vinculante nº 51 desta Suprema Corte.



    Assevera que o tribunal de origem deveria ter verificado a existência do direito, que é de trato sucessivo por excelência, por se tratar de verba salarial cujo não pagamento correto das parcelas gera dano que se renova mês a mês, deixando para analisar a prescrição quando da fase de cumprimento de sentença ou quando se debatesse o período a ser aplicado o reajuste pleiteado. 



    Sustenta que o acórdão recorrido contraria entendimento de direito e de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada - inviabilidade do recurso extraordinário, por configurar hipótese de eventual ofensa reflexa à Constituição da República, o Recorrente optou por reiterar os argumentos recursais quanto à violação ao artigo 3° do Decreto 20.910/32, reiterando a tese, articulada no extraordinário, de que o objeto da ação de cumprimento de sentença não haveria sido alcançado pela prescrição, dada a natureza de trato sucessivo da verba pleiteada.  



    Ao haverem silenciado quanto ao fundamento de que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS  FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Portanto, a abertura da instância extraordinária se mostra inviável.  



    Advirto que a propositura de medida judicial destituída da mínima viabilidade, sucedida pelo manejo de agravo interno manifestamente inadmissível, ou pela apresentação de impugnação inidônea a refutar o fundamento da decisão anteriormente proferida, causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente